Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-72.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna - Acidente típico - Exercício da função de auxiliar de serviços gerais - Improcedência - Recurso da autora - Alegação de cerceamento de defesa - Descabimento - Denegação do direito postulado que decorreu logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos ensejadores da improcedência do pedido - Desnecessidade de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna - Acidente típico - Exercício da função de auxiliar de serviços gerais - Improcedência - Recurso da autora - Alegação de cerceamento de defesa - Descabimento - Denegação do direito postulado que decorreu logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos ensejadores da improcedência do pedido - Desnecessidade de realização de nova perícia médica - Laudo pericial bem fundamentado - Ausência de vícios, contradições ou irregularidades - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Reforma do julgado - Impossibilidade - Perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Inexistência de provas capazes de infirmar a segura e fundada conclusão do perito - Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial, desde que existam outros elementos capazes de confrontá-lo - Princípio in dubio pro misero - Inaplicabilidade na hipótese - Ausência de contradição objetiva nas provas colhidas - Improcedência mantida - Sucumbência - Isenção total da segurada - Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001563-72.2017.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
VIVIANE SANTOS DA ROCHA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
2
VOTO No 2648
APELAÇÃO No 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
APELANTE: Viviane Santos da Rocha Lima
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em coluna - Acidente típico - Exercício da
função de auxiliar de serviços gerais - Improcedência
- Recurso da autora - Alegação de cerceamento de
defesa - Descabimento - Denegação do direito
postulado
que
decorreu
logicamente
da
fundamentação explanada, que bem delineou os
motivos ensejadores da improcedência do pedido -
Desnecessidade de realização de nova perícia
médica - Laudo pericial bem fundamentado -
Ausência de vícios, contradições ou irregularidades -
Livre apreciação das provas pelo magistrado -
Reforma do julgado - Impossibilidade - Perícia judicial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa - Inexistência de provas capazes de infirmar
a segura e fundada conclusão do perito - Juízo que
não se encontra adstrito ao laudo pericial, desde que
existam outros elementos capazes de confrontá-lo -
Princípio in dubio pro misero - Inaplicabilidade na
hipótese - Ausência de contradição objetiva nas
provas
colhidas
-
Improcedência
mantida
-
Sucumbência - Isenção total da segurada - Aplicação
do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Adoto o relatório da sentença (folhas 147/149) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado improcedente, por
haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausentes incapacidade e
nexo causal laborativos. Foram carreadas à autora os ônus da sucumbência,
respeitada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
Apelou a vencida (fls. 154/162), sustentando, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de
realização de perícia médica pelo IMESC. Nesse contexto, afirmou que o fato de
o perito nomeado ter concluído pela ausência de nexo causal, mesmo diante de
expedição de CAT, demonstra sua incapacidade para desempenhar o ofício em
lide acidentária. Afirmou ainda que o juízo não está adstrito ao laudo pericial. No
mérito, asseverou que a incapacidade e o nexo causal foram devidamente
comprovados pelos demais elementos de prova, como atestados médicos e
CAT. Invocou o princípio “in dubio pro misero”. Dessa forma, pretendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
3
anulação da sentença, a fim de ser realizada nova perícia médica pelo IMESC
ou por outro profissional, ou a reforma do julgado, com a procedência do
pedido de concessão de benefício acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 166).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, certo que o julgado não padece de qualquer vício.
Com efeito, a denegação do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos
ensejadores da improcedência do pedido.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente
protelatórias, conforme preceituam o artigo 370 e parágrafo único do Código de
Processo Civil.
A circunstância de o laudo pericial ser desfavorável aos interesses
da recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo.
A rigor, inexiste qualquer fundamento sério para que se reconheça
a nulidade da sentença, em virtude do indeferimento do pedido de realização
de perícia médica pelo IMESC, ou mesmo a necessidade de repetição da prova
técnica, razão pela qual rejeito a alegada preliminar e passo a análise do mérito
recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho em 12 de setembro de
2016, quando lesionou a coluna, com a consequente redução da capacidade
laboral. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, em relação ao infortúnio, verifico a emissão
de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 19/20) e, quanto ao
histórico previdenciário, a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício no
616.474.081-2, entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017 (fls. 21 e 78).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor Marcos
Aristoteles Borges (fls. 77/104), que assim constatou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
4
“Como
apontado
na
literatura
médica
apresentada é imprescindível a realização de
exame físico e mental a fim de comprovar o
comprometimento
funcional
decorrente
dos
diagnósticos firmados nos documentos médicos
apresentados. Com relação as queixas atuais da
parte autora, constatou-se no exame físico e mental
(item 2.3 Exame físico deste laudo para descrição
detalhada) que a parte autora não apresenta
alterações que demonstrem a existência de incapacidade ou redução da capacidade
laborativa para a realização de suas atividades
laborativas habituais. A parte autora apresenta
doença degenerativa de coluna vertebral, tendo
apresentado episódios de lombalgia no passado e
atualmente não apresenta repercussões funcionais
(...)
Acidente de trabalho
A parte autora relatou a ocorrência de acidente de
trabalho e foi encontrada CAT emitida pelo
empregador; a análise sobre a ocorrência de
acidente de trabalho demanda a análise de outros
documentos que não foram encontrados no
processo (perícias médicas realizadas no INSS,
controle de ponto, prontuário médico ocupacional,
entre outros), sem os quais não é possível análise
pode ser realizada.
Presença de incapacidade
Pela observação durante a presente avaliação
pericial, após a interpretação da anamnese, exame
físico e documentos apresentados, conclui-se que
ainda
que
a
documentação
apresentada
(atestados e declarações médicas) informe que a
parte autora realize acompanhamento médico
pelos diagnósticos acima discutidos, no presente
exame pericial não foram observadas incapacidades ou limitações decorrentes da
presença destas doenças.” (fls. 87/88).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação de incapacidade
laborativa e nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades profissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
5
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
contundente ao assegurar a plena capacidade de trabalho da periciada.
Ademais, explicou que as queixas de dor não podem ser traduzidas
como limitação ou incapacidade laborativa, confirmando que o exame físico
não apontou qualquer anormalidade:
“A parte autora informa que em 12/09/16 sofreu
queda da própria altura no local de trabalho (refere
que 'bateu' apenas as costas) e que logo após a
queda passou a apresentar dor em região lombar
direita. Dor é uma sensação (subjetiva), fato que é
aceito pela comunidade médica e é ratificado
pela
definição
de
dor
apresentada
pela
International Association for the Study of Pain (IASP).
Entretanto, o relato de dor não pode ser traduzido
como presença de limitação e/ou incapacidades;
pessoas que possuem limitação funcional devido a
dor, evoluem com alterações objetivas que são
facilmente identificáveis no exame físico, como
hipotrofia muscular (devido ao desuso), limitação
da
amplitude
articular
(devido
à
falta
de
movimentação), presença de contratura muscular
e/ou pontos gatilhos, posturas antálgicas, sinais de
radiculopatia, testes provocativos positivos, entre
diversas
outras
alterações
que
demonstram
objetivamente que a dor relatada causa prejuízo
funcional. Estas alterações são marcantes após
algumas semanas e tornam se ainda mais evidentes
em casos nos quais a evolução da dor é de meses a
anos.
Destaca-se no presente caso: Marcha normal.
Amplitude de movimentos de membros inferiores
(incluindo quadril) e coluna vertebral preservados.
Ausência de sinais de radiculopatia. Ausência de
contratura muscular em musculatura paravertebral.
No
presente
caso
não
foram
constatadas
anormalidades no exame físico (vide item 2.3 deste
laudo médico) que demonstrem limitações para o
desempenho de suas atividades laborativas devido
a queixa de dor nestas localizações.” (fls. 85).
Ademais, observo que o estudo fui minucioso, sendo descritos os
exames especializados e as manobras ortopédicas realizadas, ressaltando o vistor
judicial uma dissociação importante entre os diagnósticos firmados e a queixa
alegada pela parte autora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
6
“Na perícia a requerente relatou presença de dor,
descrevendo-a em região lombar direita (iniciada
após trauma envolvendo região lombar direita); a
requerente não relatou dor em face lateral (sobre a
articulação do quadril) a direita, descrevendo que
a dor irradia-se da região lombar, passando pela
região glútea (posteriormente) e atingindo o
membro inferior direito.
No
presente
casos
observa-se
dissociação
importante entre os diagnósticos firmados e a
queixa
alegada
pela
parte
autora,
pois
documentos apresentados descrevem a ocorrência
de trauma a esquerda (fls. 13), dor crônica em
quadril esquerdo (fls. 15), dor em região lombar
esquerda (fls.17); o relato atual da requerente fala
de trauma a direita e o relatório de exame de
imagem apresenta alterações a direita.
A despeito dessa disparidade das informações,
ambos os lados foram examinados e como foi
descrito no exame físico pelo perito judicial, não
foram identificadas alterações que caracterizem a
presença de limitação para o desempenho das
atividades laborativas da parte autora.” (fls. 85).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Por óbvio, a emissão da CAT pela empregadora confirma a
ocorrência do acidente típico de trabalho em setembro de 2016. Contudo sua
emissão não significa que do referido infortúnio desponte a alegada
incapacidade laborativa atual.
Ademais, é certo que o juízo não se encontra adstrito ao laudo
pericial. Nada obstante, os demais elementos de prova, como atestados e
relatórios médicos, que, sob o ponto de vista da recorrente, comprovariam a
incapacidade laborativa, não são mesmo suficientes a infirmar a segura
conclusão da perícia médica, à luz dos requisitos autorizadores para a
indenização infortunística pretendida.
Observo, ainda, que não é o caso de se aplicar o mencionado
princípio in dubio pro misero, pois inexiste contradição objetiva nas provas
colhidas a justificar sua incidência.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001563-72.2017.8.26.0145 - Conchas
7
Por fim, afasto a condenação da autora ao pagamento das verbas
inerentes à sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do
artigo 129, da Lei no 8.213/91.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator